Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-93.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003244-93.2013.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RUI NEVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM MIOPIA DEGENERATIVA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM RETINA, DE INJEÇÃO INTRAOCULAR LUCENTÍNS. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO
.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

NECESSIDADE DE

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ VEZ QUE POSSUEM A MESMA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 381 DO CC/02 E SÚMULA 421 DO STJ
. MULTA DIÁRIA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
MANUTENÇÃO
. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA COERCITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
APELO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Apelação do Estado do Pará.

Necessidade de exclusão do Ente Estadual quanto a condenação em honorários advocatícios (
Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.).

2.

Multa arbitrada em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. O
s laudos médicos (Id.
2814722 - Pág. 4/7
) são taxativos ao afirmar que o autor, é portador de miopia degenerativa, necessitando, urgentemente, realizar o tratamento por médico especialista em retina, para aplicação de injeção intraocular Lucentíns, afim de evitar que o autor fique cego, bem como, para manutenção da sua saúde, em razão das graves sequelas que a ausência do referido procedimento pode acarretar para o autor.

4. A
imposição ao apelante em providenciar
o tratamento pleiteado, necessários à manutenção do mínimo existencial do paciente
, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

5. Tese de impossibilidade de execução da multa. Ausência de interesse,
tendo em vista que a astreinte fixada em sentença somente será aplicada caso o Apelante não cumpra com a determinação judicial. Ademais, o próprio Ente Estadual no curso da instrução processual, peticionou nos autos informando o Juízo quanto ao cumprimento da obrigação.

6.
A
pelo conhecido e parcialmente provido.

7.
Remessa Necessária.
A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado a realização do
procedimento de aplicação de injeção intraocular Lucentíns,

para o interessado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

8. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9.
Remessa conhecida e parcialmente provida, para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo inalterado os demais termos da sentença.

10. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, DE OFÍCIO, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0003244-93.2013.8.14.0040

– migrado para o PJE)

interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra o RUI NEVES DE OLIVEIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos Ação de obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Apelado, contra o apelante.

Consta da Petição Inicial (
Id.
2814720 - Pág. 3
ao Id.
2814721 - Pág. 3
)
, que autor é portador de
miopia degenerativa e necessita urgentemente de tratamento com um médico especialista em retina para
aplicação
, se for o caso, de injeção intraocular Lucentíns, correndo o risco de cegueira caso não seja feito o devido tratamento, conforme documentação em anexo
.

Ocorre que, o autor aguarda, sem previsão, ser disponibilizado hospital especializado para realizar o tratamento necessário para evitar que perca sua visão, vez que é portador de miopia degenerativa e, por não possuir condições financeiras para custear o procedimento de aplicação de injeção intraocular Lucentíns, necessita que o Estado garanta seu direito à saúde.

Nos pedidos iniciais, o autor requereu que o Estado do Pará providenciasse, imediatamente, o tratamento adequado ao seu caso clínico, de miopia degenerativa com médico especialista em retina, bem como a cirurgia/medicamento e tudo mais que se mostrasse necessário, tendo em vista a gravidade do quadro clinico do autor e i risco de cegueira, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 e, sob pena de incidir em crime de desobediência, em caso de descumprimento.

Ato contínuo, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Estado do Pará disponibilizasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
o tratamento adequado ao quadro clínico do autor de miopia degenerativa com um médico especialista em retina, assim como a cirurgia e/ou medicação que se fizer necessário, sob pena de sequestro, nas contas públicas do réu, do valor correspondente ao tratamento na rede particular (Id.
2814723 - Pág. 1)

Inconformado com a decisão liminar, o Ente Estadual interpôs Agravo de Instrumento (Processo nº
0003244-93.2013.8.14.0040 - LIBRA
) (Id.
2814725 - Pág. 4 ao Id. 2814727 - Pág. 2), à época distribuído à relatoria da Exma. Desa.
Gleide Pereira de Moura que, de início indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id.
2814734 - Pág. 2/4) e, em seguida, proferido decisão democrática conhecendo do agravo e negando seguimento ao recurso (Id. 2814738 - Pág. 6/10).

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2814744 - Pág. 1/6):

(...)
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, mantenho os efeitos da tutela de urgência concedida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL
.
O descumprimento desta sentença acarretará a aplicação de uma multa diária de R$ 1.000,00(um mil reais) ao réu
.
Sem custas processuais
, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Pela sucumbência,
condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa
, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil. Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 14 de maio de 2018.
(grifos nossos).

O Ente Estadual Interpôs Embargos de Declaração, insurgindo-se quanto a condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatício em favor da Defensoria Pública Estadual (Id.
2814745 - Pág. 1), tendo o Juízo a quo proferido sentença não acolhendo os Embargos (Id. 2814755 - Pág. 1).

Inconformado, o
Estado do Pará interpôs a presente apelação (Id. 2814757 - Pág. 1/9), arguindo ser indevida condenação do Ente Estadual no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, necessidade de minoração do valor da multa diária aplicada, em caso de descumprimento e, por fim, sustenta a inviabilidade da execução da multa. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada, apresentou contrarrazões (
Id.
2814761 - Pág. 1
/2
),
pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo, consoante (Id.
2904142 - Pág. 1
)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo (Id.
2942317 - Pág. 1
/6
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se
há necessidade de exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios, necessidade de redução das astreintes e, alegação quanto a inviabilidade de execução da multa.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ESTADO DO PARÁ

O Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%. Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual.

Como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. (...)
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20). (grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população.
2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera.

3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27). (grifo nosso).

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada
. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE STENT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Ação Ordinária visando o fornecimento de tratamento cirúrgico para colocação de Stents.
Requerente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
. Sentença de procedência do pedido, com resolução de mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.
II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. III- Embargos de declaração conhecidos e providos a fim de sanar a omissão apontada, para excluir a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2017.04587942-97, 182.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-26). (grifo nosso).

Deste modo, resta indevida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio.

Portanto, reformo a sentença também neste aspecto, para excluir da condenação do Estado os pagamentos referentes aos honorários advocatícios.

DAS ASTREINTES

O Magistrado de primeiro grau, em sentença, confirmou a liminar que havia fixado multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que para a proteção do direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Na presente demanda, verifica-se que o valor das astreintes
fora fixado em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença também neste aspecto.

DA INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO DA MULTA

Quanto a alegação do Estado do Pará de impossibilidade de execução da multa coercitiva, em análise dos autos eletrônicos, deixo de apreciar a referida tese,
tendo em vista a ausência de interesse, vez que a astreinte fixada em sentença somente será aplicada caso o Apelante não cumpra com a determinação judicial.

Ademais, o próprio Ente Estadual no curso da instrução processual, peticionou nos autos informando o Juízo quanto ao cumprimento da obrigação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, ao apreciá-la verifico que a sentença deve ser modificada apenas quanto a delimitação do valor fixado de multa diária.

Assim, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária (R$ 1.000,00), porém com a devida limitação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios, vez que possuem a mesma fonte pagadora e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
,
para
delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020